Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de multa moratória, por atraso na entrega de empreendimento imobiliário, de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso e pro rata die, compensando-se o valor já pago à ré.
2. A princípio, cumpre ressaltar que, uma vez intimado a comprovar a sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão de gratuidade de justiça, ou recolher o preparo (ID 17534456), o autor/recorrente quedou-se silente (ID 17838693), do que decorre sua deserção.
3. Alega a empresa recorrente falta de interesse de agir, uma vez que foi celebrado “termo de quitação” com o autor, em que este recebeu indenização correspondente ao atraso na entrega da obra. No entanto, o termo faz referência até a data de 22/12/2014, data da expedição do habite-se, enquanto o Autor faz referência também à período posterior, até a entrega das chaves. Desse modo, a ação é útil, necessária e adequada para que o autor obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pela ré/recorrente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. As partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel (ID 17472455 e 17472456). A mora da construtora é incontroversa, tanto que efetuou o pagamento parcial voluntário da multa contratual correlata, conforme Termo de Quitação (ID 17472469). Com efeito, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, com o objetivo de elidir a responsabilidade da construtora, visto que a escassez de mão-de-obra especializada é evento previsível e integra o risco da atividade exercida pela ré/recorrente, que não pode ser transferido ao consumidor. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p. 375/379).
5. É pacífica a Jurisprudência no sentido de que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves, e não a expedição da carta de habite-se. Dessa forma, o período compreendido entre 23/12/2014 a 07/07/2015, após a expedição da carta de habite-se e anterior à entrega das chaves, deve ser indenizado com a multa moratória prevista na cláusula contratual 7.3.1.2. (ID 17472460 – p. 2).
6. Em face de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, segundo disposição do art. 405 do Código Civil.
7. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para que os juros incidam a partir da citação. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.